Tribunal: TJPA
Processo: 0010547-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010547-20.2014.8.14.0301
APELANTE: MURILO SERGIO GOMES DE SOUSA, GILCILEIA DOS SANTOS FRANCA

APELADO: AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010547-20.2014.8.14.0301

APELANTE:
MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUSA

APELANTE:
GILCILEIA DOS SANTOS FRANCA

ADVOGADA:

IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS
– OAB/PA 20.970 E OUTROS

APELADA:
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
ANDERSON COSTA RODRIGUES – OAB/PA 9.880 E OUTROS

APELADO:
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:
LUCAS BOMBONATO – OAB/PA
19.067

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DOS COMPRADORES –
TRANSFERÊNCIA DO CUSTEIO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AOS COMPRADORES – POSSIBILIDADE –
TEMA 938 DO STJ – RECURSO REPETITIVO – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CDC – EXAME PREJUDICADO – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não da cobrança da comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel; bem como a necessidade de sua restituição em dobro a teor do art. 42, Parágrafo Único do CDC.

2 – É
lícita a transferência do custeio da comissão de corretagem aos compromissários compradores desde que o instrumento contratual traga a informação precisa e adequada a esse respeito, consoante
tema 938 firmado pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos.

3 – Autores/apelantes que
firmaram contrato de prestação de serviço de corretagem (ID.
1334697 – p. 19
) diretamente com a apelada Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis, estabelecendo expressamente a remuneração do serviço no importe de
RS 9.021,60 (nove mil e vinte e um reais e sessenta centavos).

4 – R
evela-se induvidosa a ciência e informação dos adquirentes, ora apelantes, a respeito da taxa de corretagem, sobretudo quando estes pugnaram pela resilição do ajuste, como se observa no caso em comento, sendo, portanto, indevida a pretendida restituição da comissão de corretagem.

5 –
Outrossim, afastada a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, resta despicienda a discussão relativa à devolução em dobro do valor, por suposta incidência do art. 42, Parágrafo Único do CDC.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010547-20.2014.8.14.0301

APELANTE:
MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUSA

APELANTE:
GILCILEIA DOS SANTOS FRANCA

ADVOGADA:

IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS
– OAB/PA 20.970 E OUTROS

APELADA:
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:
ANDERSON COSTA RODRIGUES – OAB/PA 9.880 E OUTROS

APELADO:
AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

ADVOGADO:
LUCAS BOMBONATO – OAB/PA
19.067

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUSA

e

GILCILEIA DOS SANTOS FRANCA

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por si contra
AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e

AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
2219639
), narraram os autores/apelantes terem
celebrado contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento “Verano Residencial Clube”, no valor total de R$ 190.915,48 (cento e noventa mil, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), sendo que, no ato da contratação, teriam pago a quantia de R$ 9.021,60 (nove mil e vinte e um reais e sessenta centavos).

Afirmaram que em razão de problemas financeiros não conseguiram adimplir as demais prestações, razão pela qual solicitaram perante a construtora requerida a rescisão do contrato em 05/12/2013, ocasião em que teriam sido surpreendidos com a informação de que o valor pago a título de entrada seria na verdade relativos à prestação de serviços de corretagem.

Acrescentaram que, mesmo após o pedido de resolução do contrato, a construtora requerida teria inscritos os autores em cadastros de proteção ao crédito.

Pleitearam, assim, pela procedência da exordial para que seus nomes fossem excluídos dos cadastros de restrição de crédito; fosse rescindido o contrato com a restituição em dobro dos valores pagos; bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar os seus pleitos.

Em decisão interlocutória (ID.
1334698
), deferiu o juízo “
ad quo
” o benefício da gratuidade de justiça; bem como concedeu tutela de urgência para determinar que a construtora se abstivesse de inscrever o nome dos autores em órgão de restrição de crédito.

Em contestação (ID.
1334703), a requerida Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis, aduziu em suma a inexistência de responsabilidade solidária; a impossibilidade de restituição de valores pagos a título de corretagem seja de forma simples ou em dobro; e que os abalo moral alegado se referiu a suposto ilícito praticado exclusivamente pela construtora, pugnando, assim, pela improcedência da inicial.

Por sua vez, a requerida Ametista Empreendimentos Imobiliários em contestação (ID. 1334704), arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva; a regularidade contratual no múnus de arcar com a comissão de corretagem; o descabimento de indenização por danos morais, defendendo, assim, a improcedência da exordial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID.
1334714
), que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes; bem como determinar a retirada do nome dos autores de cadastro de restrição de crédito; indeferindo, outrossim, os demais pleitos exordiais.

Condenou, ainda, as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recíproca.

Inconformados, os autores
MURILO SÉRGIO GOMES DE SOUSA e GILCILEIA DOS SANTOS FRANCA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
1334765
).

Alegam que a cobrança de
comissão de corretagem constituiria uma estratégia ilegal para impor ao consumidor o pagamento por serviço prestado por terceiro contratado pela construtora.

Aduzem que seria responsabilidade da incorporadora/construtora, que contratou o serviço de corretagem, pagar a comissão do corretor, e não do comprador, que apenas se dirigiu ao local de vendas.

Arguem que seria abusiva qualquer cláusula contratual que estabeleça a imposição de cobrança de corretagem, razão pela qual seria necessária a restituição dos valores pagos a este título.

Argumentam que demonstrada a impossibilidade de cobrança de taxa de corretagem a consequente responsabilização civil de ambas as requeridas/apeladas, a devolução dos valores deve ocorrer em dobro nos ditames do art. 42, Parágrafo Único do CDC.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada integralmente a sentença de piso julgando-se procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
1334768), aduz a construtora apelada, não assistir razão aos apelantes, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, em contrarrazões
(ID.
1334768
), a empresa corretora arguiu em síntese a legalidade da taxa de corretagem, pleiteando assim, pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instadas acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1344237), manifestaram-se positivamente as partes litigantes quanto a realização de audiência.

Em sede de audiência de conciliação (ID. 2148611), restou infrutífera a tentativa de composição.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta decisão foi publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade ou não da cobrança da comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel; bem como a necessidade de sua restituição em dobro a teor do art. 42, Parágrafo Único do CDC.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a cobrança de
comissão de corretagem constituiria uma estratégia ilegal para impor ao consumidor o pagamento por serviço prestado por terceiro contratado pela construtora; que seria abusiva qualquer cláusula contratual que estabeleça a imposição de cobrança de corretagem, razão pela qual seria necessária a restituição dos valores pagos a este título em dobro nos ditames do art. 42, Parágrafo Único do CDC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
antevendo a impossibilidade de arcar com o preço ajustado com a construtora para a aquisição de unidade imobiliária, diante da alteração das suas condições financeiras, os autores/apelantes formalizaram distrato do negócio.

Não obstante, ajuizaram a presente demanda insurgindo-se pela restituição dos valores pagos na entrada à título de comissão de corretagem no importe de
R$ 9.021,60 (nove mil e vinte e um reais e sessenta centavos)
, sob o fundamento de que tal cobrança seria ilegal.

Com efeito, em julgamento de recursos afetados à sistemática dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de
“Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”.

Nesse sentido, destaca-se o julgado paradigmático referente ao
tema 938 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM.
CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI).
ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO:

2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE

PROVIDO.

(STJ – REsp 1599511/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016). (Grifei).

Desse modo, revela-se lícita a transferência do custeio da comissão de corretagem aos compromissários compradores desde que o instrumento contratual traga a informação precisa e adequada a esse respeito.

O dever de informação materializa o
princípio da transparência que, por sua vez, é um reflexo da boa-fé exigida aos agentes contratuais, princípio este que orienta as relações de consumo.

Na mesma linha de raciocínio, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

“
A principal consequência do princípio da transparência é, por um lado, o dever de informar do fornecedor e, por outro, o direito à informação do consumidor, do qual trataremos oportunamente. Tal implica, em primeiro lugar, a proibição da criação artificial de barreiras de informação, em busca de ocultação de desvantagens para a outra parte ou de enganosa valorização das vantagens que o contrato lhe proporcionará. Esse dever negativo do fornecedor se faz presente desde a fase pré-contratual, através da proibição da publicidade enganosa, até a fase negocial, em face da proibição da publicidade enganosa, até a fase negocial, e face da proibição de qualquer forma de informação enganadora quanto aos elementos do contrato, como haveremos de ver.”

(CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de direito do Consumidor
. 4 ed. - São Paulo: Atlas, 2014. p. 45.)

In casu
, observa-se da cláusula
décima primeira do contrato de compra e venda de imóvel (ID. 1334697) firmado entre os autores/apelantes e a construtora apelada previa expressamente que compradores arcariam com as despesas de corretagem pertinente a intermediação do negócio, bem como a necessidade de pactuação direta entre os compradores e a corretora para regular as obrigações decorrentes daquela prestação de serviço, senão vejamos:

“
Cláusula décima primeira - Das Despesas de Corretagem

11.1 O(s) PROMISSÂRIO(S) COMPRADOR(ES) arcará com as despesas de remuneração do corretor e/ou empresa de corretagem que intermediar a venda do presente imóvel, obrigando-se a firmar contrato diretamente com a Corretora de Imóveis que regule as obrigações decorrentes daquela prestação de serviço.

11.2. A emissão de nota fiscal correspondente à prestação do serviço de corretagem é de única e exclusiva responsabilidade da intermediadora na negociação”.

Nessa esteira, firmaram os autores/apelantes contrato de prestação de serviço de corretagem (ID.
1334697 – p. 19
) diretamente com a apelada Azevedo Barbosa Consultoria de Imóveis Ltda., estabelecendo expressamente a remuneração do serviço no importe de
RS 9.021,60 (nove mil e vinte e um reais e sessenta centavos), conforme se depreende,
in verbis
:

“
CLÁUSULA SEGUNDA – REMUNERAÇÃO

O CLIENTE pagará para a CORRETORA pela prestação do serviço ora contratado, o valor total de RS 9.021,60 (nove mil e vinte e um reais e sessenta centavos) em 01(uma) prestação com vencimento em 30/04/2013.”

Dessa forma, revela-se induvidosa a ciência e informação dos adquirentes, ora apelantes, a respeito da taxa de corretagem, sobretudo quando estes pugnaram pela resilição do ajuste, como se observa no caso em comento, sendo, portanto, indevida a pretendida restituição da comissão de corretagem.

Outrossim, afastada a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, resta despicienda a discussão relativa à devolução em dobro do valor, por suposta incidência do art. 42, Parágrafo Único do CDC.

Por fim, esclarece-se que o capítulo da sentença testilhada que rejeitou o pedido de reparação por eventuais danos de natureza extrapatrimonial, não foram objeto de impugnação específica dos autores/recorrentes no recurso de apelação em exame.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 10 de março de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/03/2020